Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-12.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001131-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCINHA ANA DA PAIXAO - CPF: 026.308.141-90 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ACÚMULO DE LEITURA – VALOR ELEVADO E ABUSIVO – VALOR DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA INDEVIDA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – CORTE OBSTADO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o qual discute mero aumento abusivo de consumo, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, entretanto, se as reclamações administrativas não são atendidas e o corte do serviço é obstando por liminar, verifica-se o dano moral suportado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que proibiu o corte do serviço em razão da fatura discutida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a sua revisão para a média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço em razão da cobrança abusiva, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 28028135, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

b)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
as faturas impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d)
amortizar
o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00; e

c)
condenar
a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (17/01/2020, ID 28108025) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia e complexidade da causa. No mérito, alegou ausência de ato ilícito e inexistência de erro de medição, se tratando de impedimento de acesso ao equipamento para leitura que autoriza a medição por ciclos, o que fora feito. Alegou que o consumo aferido se refere a acúmulo de leitura, bem como sustentou ausência de dano moral porque não houve interrupção do serviço e nem inscrição nos órgãos de proteção.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e excluir a indenização por dano moral ou, alternativamente, reduzir seu valor.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia e complexidade da causa.

Destaco que o mérito da presente causa se refere a suposta cobrança indevida por consumo acima da média. Assim, entendo que não há complexidade a exigir a extinção, pois, sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O magistrado
a quo
condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral ante a inexistência de comprovação da legalidade da cobrança acima da média de consumo referente às faturas 09/2019 e 12/2019, bem como determinou a revisão para a média de consumo dos últimos 12 meses.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge contra a sentença e alega que a fatura revela o real consumo, pois houve impossibilidade de acesso ao equipamento, de modo que é possível a leitura por ciclos, se tratando a fatura de acúmulo de leitura.

Entretanto, razão não lhe assiste. Isso porque, em análise ao histórico de consumo, se verifica que as faturas contestadas são destoantes do consumo anterior. Destaco que o próprio magistrado
a quo
justificou que a fatura contestada destoa muito dos valores até então consumidos, conforme fundamentos que ora transcrevo:

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas (setembro e dezembro/2019) registraram consumo de 333 Kwh (ID 28022627 e 28022632).

Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 30036213), nota-se que a média de consumo apurada no período novembro/2018 a novembro/2019 é de 197,50 kwh.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão

.

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

Assim, no entender desta magistrada, mostra-se correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos discutidos, como consequente refaturamento, não havendo reparos neste aspecto. Basta analisar o valor estratosférico da fatura para se constatar que é abusivo, sem parâmetros, de modo que deve ser refaturado para a média, tal como determinado.

No que se refere ao pleito de dano moral, esta magistrada entende que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “
in re ipsa
”, entretanto, se as reclamações administrativas não são atendidas e o corte do serviço é obstando por liminar, verifica-se o dano moral suportado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020